Tribunal: TJDFT
Processo: 0735098-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processo : 0735098-62.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão proferida em ação de inventário (id. 243366098 dos autos originários n. 0747524-40.2024.8.07.0001), que determinou a exclusão do inventário das cotas da empresa ELR Participações Ltda e de seus imóveis, sob o fundamento de que as “controvérsias sobre a propriedade das cotas e do patrimônio da empresa ELR PARTICIPAÇÕES LTDA demandam dilação probatória que foge à competência deste Juízo, nos termos art. 612 do CPC”. A agravante sustenta que a decisão deixou de apreciar questões essenciais relativas à omissão de bens e ao dever de colação de doações realizadas pelo inventariante, também herdeiro e curador do herdeiro incapaz, Lucas de Jesus Roriz. Alega que os bens inicialmente declarados representam menos de 10% do patrimônio real da falecida, o que indica tentativa deliberada de ocultação patrimonial, especialmente no que tange ao empreendimento imobiliário “Encanto das Águas”, cuja origem remonta ao patrimônio da inventariada. Afirma que a doação de cotas da ELR ao agravado foi realizada em contexto de fragilidade da doadora, sem observância da colação legal, e sem cláusula expressa de dispensa, o que, segundo o Código Civil, impõe a obrigatoriedade da colação. Argumenta que a doação das cotas não abrange os imóveis nem os frutos da incorporação imobiliária, que permanecem como bens próprios da falecida. Aduz que a manutenção dos pagamentos mensais à inventariada mesmo após a doação reforça a tese de que não houve transferência de titularidade dos ativos. Declara que “a tentativa de Eduardo de se apropriar da integralidade dos lucros da incorporação sob o argumento de ser titular de 50,40% das cotas da ELR representa não só erro de enquadramento jurídico, mas afronta direta ao direito sucessório dos demais herdeiros, configurando: Violação ao art. 1.846 do Código Civil (reserva da legítima); Omissão de bens do espólio (art. 1.992 e 1.993, CC/02); Descumprimento do dever de colação (art. 2.005 e 2.006, CC/02); Confusão entre patrimônio pessoal e empresarial; Fraude à sucessão, na forma do art. 544 do Código Civil”. Colaciona jurisprudência que corrobora a obrigatoriedade da colação e a competência do juízo do inventário para apreciar tais questões, desde que devidamente documentadas. Requer, liminarmente, a destituição de Eduardo do cargo de inventariante e sua substituição pela agravante. Subsidiariamente, o bloqueio dos valores oriundos da comercialização dos lotes do empreendimento. No mérito, pleiteia o reconhecimento da omissão patrimonial, a colação das cotas doadas e a apuração integral do patrimônio. É o relatório. Decido. A decisão atacada não tratou da remoção do inventariante do encargo, tampouco do bloqueio dos valores provenientes da venda de lotes do empreendimento. Logo, inviável o exame dessas questões em sede de agravo de instrumento se ainda não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O entendimento consolidado é de que não é a complexidade da controvérsia estabelecida no processo de inventário que enseja discussão pelo rito ordinário, mas tão somente a necessidade de produção de prova não documental, nos termos do art. 612 do CPC, adiante transcrito: Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Nesse sentido, é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: Aduz o art. 612 do Novo CPC que não caberá ao juízo do inventário e partilha a decisão sobre questões fundadas em provas não documentais. A redação do dispositivo legal ora comentado consagrou, ainda que implicitamente, o entendimento de que a complexidade da questão jurídica não é considerada para a configuração desse tipo de questão, devendo o juiz enfrentá-la e decidi-la por mais complexa que seja. A complexidade, portanto, diz respeito à necessidade de produção de prova não documental num processo autônomo para a sua solução, como ocorre na alegação de vício em testamento, que só poderá ser reconhecido em processo constitutivo negativo que invalide o testamento ou em dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres do de cujus. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 1. Questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias. (CPC/1973, art. 984 e CPC/2015, art. 612). Precedentes. (AgInt no REsp 1.359.060/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 01/08/2018) No mesmo sentido, o seguinte acordão desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ALTA INDAGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIAS ORDINÁRIAS. DE OFÍCIO. 1. Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento, encaminhar para as vias ordinárias as matérias de alta indagação que surgirem no processo de inventário, conforme previsto no art. 612 do CPC. 2. Havendo dúvida sobre o paradeiro dos bens móveis pertencentes ao espólio e após infrutíferas diligências de se localizar o possuidor, a questão demanda maior dilação probatória que caracteriza questão de alta indagação não submetida ao rito célere do inventário. 3. Agravo conhecido e desprovido. (AGI0722557-41.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 12/06/2019, DJe 13/06/2019. Negritado) No caso, o agravante insurge-se da decisão que determinou a exclusão do inventário das cotas da empresa ELR Participações Ltda e de seus imóveis. Sustenta que os bens declarados na petição inicial representam menos de 10% do patrimônio da falecida, o que indica tentativa deliberada de ocultação patrimonial, mormente em relação ao empreendimento imobiliário “Encanto das Águas”. Acrescenta que a doação das cotas não abrange os imóveis nem os frutos da incorporação imobiliária, que permanecem como bens próprios da inventariada. Depreende-se a existência de controvérsia no tocante à doação das cotas e dos imóveis da empresa ELR Participações Ltda, o que revela inafastável a instrução probatória para apurar a realidade dos fatos, o que não pode ser discutido na ação de inventário, tampouco na via estreita do agravo. Nessa direção, os arestos deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMÓVEIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COTAS SOCIAIS. DOAÇÃO INOFICIOSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I – A juntada de documentos pela inventariante, em cumprimento à determinação judicial, relativamente a imóveis supostamente doados a um dos herdeiros pelo inventariado, enseja a intimação dos demais herdeiros, art. 437, § 1o, do CPC, o que não ocorreu, por isso configurada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Anulada parcialmente a r. decisão agravada. II – Diante da necessidade de dilação probatória para a aferição de eventual doação inoficiosa de cotas sociais para um dos herdeiros, devem elas ser excluídas da colação ao inventário, art. 612 do CPC. III – Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1756811, 0726446-27.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 06/09/2023, DJe: 26/09/2023. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. INOCORRÊNCIA. 1. O acervo probatório juntado não é suficiente para comprovar as alegações trazidas pela parte agravante, ou seja, verifica-se dos autos de origem, que todos os pleitos requeridos pela parte agravante demandam ampla dilação probatória. 2. A jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a cognição no processo de inventário e partilha é plena e exauriente, segundo as provas documentais contidas nos autos e que, tratando-se de questão que demanda a produção de novas provas, esta deverá ser decidida por meio de ação própria, a fim de se garantir o contraditório e a ampla defesa. 3. Para que seja configurada a litigância de má-fé, necessário prova inconteste de intenção de prejudicar a marcha processual. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (AGI 0709355-21.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 16/11/2023, DJe: 01/12/2023.) Após a resolução da divergência, será viável proceder com a colação dos bens pertencentes à inventariada. Destarte, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não há periculum in mora que não possa aguardar o julgamento colegiado o que, aliás, é regra nesta instância. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 9a Ed. Salvador. Ed. Juspodivm. 2017. pág. 965.